Tribunal: TJPA
Processo: 0004774-64.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004774-64.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004774-64.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORA ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. ILICITUDE DE PROVAS.

A condenação quando as provas dos autos são frágeis e insuficientes, tendo os policiais militares efetuado revista pessoal do apelante sem mandado judicial, sob o fundamento de atitude suspeita. Ausência de suspeita fundada de que o apelante estivesse na posse de drogas ou arma, não havendo qualquer outro elemento indicativo de crime. precedentes jurisprudenciais.

Meros indícios de autoria não bastam para sustentar um decreto condenatório, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza e, não logrando êxito a acusação em produzir
provas
concretas de que o apelado praticou o delito narrado na denúncia, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois antes absolver um culpado que condenar um inocente. absolvição mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004774-64.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORA ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia, (id.19471379
),
que no dia 14/04/2018, por volta das 18h:00 min, policiais militares apreenderam em poder do acusado PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ, um saco transparente contendo 24 (vinte e quatro) tabletes de erva prensada acondicionadas em papel alumínio, com características da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 26,609g, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na Passagem Três Corações, atrás do Conjunto Val Paraíso, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ, na sanção punitiva do art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19471373-pág.10)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.19471373-pág.12)

Alvará de Soltura. (id.19471378-pág.13)

Laudo de Constatação Provisório. (id.19471373-pág.22)

Laudo de Constatação Definitivo. (id.19471380-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.19471384-pág.1)

Recebimento da Denúncia em
01 de outubro de 2018
. (id.19471385-pág.1)

Termo de Audiência. (id.19471388-pág.12; 19471388-pág.28; 19471413-pág.1; 19471426)

Mídias de audiência. (id.19471389; 19471426 a 19471425)

Laudo nº 2021.01.001611-QUI (id.21084462)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19471430)

Alegações finais da Defesa. (id.19471431)

Antecedentes criminais. (id.19471434)

Em sentença prolatada em
19 de dezembro 2023
(id. 19471435-pág.6), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER o réu
PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Em suas
razões recursais (id.19471446-PÁG.1
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ
, nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id.19471448
)
,
a Defensoria Pública requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.21523819), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de existirem provas suficientes que as drogas se encontravam na posse do réu, conforme depoimentos colhidos pelos policiais que realizaram a diligência, razão pela qual devem ser condenado, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
definitivo e Termo Apreensão de Objeto, juntados
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas (MACONHA) as encontradas na posse do ora apelado, tendo estes incorridos em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo a agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com os fatos narrados na investigação, pelo policial EULLER FABRÍCIO BITTENCOURT SANTIAGO, no qual narrou que estava em ronda ostensiva, em via pública, quando avistou o acusado, que tentou fugir, mas foi detido, e ao ser realizada revista pessoal fora encontrado substância entorpecente (maconha em papelotes) circunstâncias que fora preso e apresentado à autoridade policial.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, não foi apreendido com o apelante qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, necessário para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que apreenderam a droga, apta a comprovar o comércio ilegal de entorpecentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de drogas, como se observa do depoimento do policial que participou da diligência no qual fora feita a abordagem o réu/apelado e a apreensão de entorpecentes, depoimento colacionado em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial do depoimento prestados pelo policial que participou da diligência, a total improcedência da irresignação do Ministério Público, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita, não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “tentativa de fuga”,

caso dos autos.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência,
que é ilegal a busca pessoal realizada, sem mandado judicial, quando não houver suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem.

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente no fato

“tentatativa de fuga”
, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelado por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DENÚNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. APREENSÃO DE 13G DE COCAÍNA (PÓ), E 04G DE MACONHA; E R$105,00. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MÉRITO. AUTORIA QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO AOS AUTOS. OS POLICIAIS MILITARES AFIRMARAM EM JUÍZO, EM SÍNTESE, QUE RECEBERAM INFORMES DE QUE O RÉU ESTARIA PRATICANDO O CRIME DE TRÁFICO NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO TÚNEL, PARA A QUAL SE DIRIGIRAM, E LÁ CHEGANDO, AS PESSOAS SE EVADIRAM, SENDO QUE CONSEGUIRAM DETER O RÉU; QUE O RÉU É CONHECIDO NA LOCALIDADE POR SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO; QUE NÃO VISUALIZARAM ATO DE MERCANCIA; QUE O RÉU DISSE QUE AS DROGAS APREENDIDAS ERAM PARA SEU USO PRÓPRIO; QUE EM REVISTA À RESIDÊNCIA DO RÉU, PRÓXIMA AO LOCAL ONDE SE DEU A SUA ABORDAGEM E PRISÃO, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. APESAR DA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO COM O APELADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, NÃO SE TEM DOS AUTOS PROVAS SÓLIDAS A DEMONSTRAR A INTENÇÃO DE TRAFICÂNCIA, SEJA PELA VERSÃO NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA EM JUÍZO PELO RÉU, SEJA PELA NARRATIVA VERTIDA PELOS AGENTES DA LEI, COMO ACIMA MENCIONADO. OS RELATOS VERTIDOS NOS AUTOS NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO SUFICIENTES A AFIRMAR QUE DE FATO ESTARIA O RÉU COMETENDO O DELITO DE TRÁFICO INSERTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, DENOTANDO-SE A AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO AO MENOS INDICATIVO DA PRÁTICA DA MERCANCIA, POIS O MERO PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PODE SER CARACTERIZADOR DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTE, PREVISTO NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. DESTACA-SE, AINDA, QUE NENHUM OUTRO OBJETO FOI ENCONTRADO EM PODER DO ORA APELADO, QUE INDICASSE OU APONTASSE O OBJETIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TAIS COMO, ANOTAÇÕES PARA O TRÁFICO, MATERIAL DE ENDOLAÇÃO, ENTRE OUTROS. PORTANTO, DA PROVA JUNGIDA A ESTES AUTOS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELADO TENHA COMETIDO O CRIME IMPUTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE ASSEGURAR, DE MANEIRA TRANQUILA E SEGURA, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PELO RÉU, NOS MOLDES DA DENÚNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RÉU SOLTO.

(TJ-RJ - APL: 02262487920218190001 202205018374, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente na “atitude suspeita”, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelado e em razão da mera suspeita de que praticava um crime.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que o ora apelado portava drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Ademais, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o apelado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercancia da substância ilícita, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora apelado com autor do delito, tendo em vista que em seu interrogatório negou a acusação, e disse que foi abordado pela polícia cerca de 15h da tarde, enquanto estava perto de sua casa. Detalhou que dois Soldados efetuaram sua abordagem. Ressaltou que portava maconha, mas era para seu consumo e não era a quantidade indicada na denúncia (os policiais acrescentaram outra quantidade de droga). Relatou que os policiais o coagiram bastante, inclusive pelo fato de servir as Forças Armadas (marinha), e exigiram dinheiro e bens. Detalhou que passou mais de duas horas com os policiais na viatura, tendo os policiais desbloqueado seu aparelho celular e obtido várias informações pessoais. Os policiais também questionaram sobre os membros de sua família, exigindo dinheiro deles. Declarou não ser traficante, sendo usuário.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelado, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, uma vez mais, que o simples fato do réu ter tentado evadir-se, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima a abordagem e busca policial, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do convencimento judicial acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar, sendo a absolvição um imperativo, mormente porque a ilicitude da
prova, como
matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, como no caso em apreço.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual requer o apelante sua condenação, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Como bem destacou o juízo na sentença: (id.19471435)

“(...)

No presente caso, de acordo com o que está relatado na denúncia e disseram os próprios policiais-testemunhas sob o crivo do contraditório, não havia no caso uma fundada suspeita que justificasse a abordagem policial.O único policial inquirido em Juízo mencionou de forma genérica que o motivo da abordagem se deu em razão de ter tentado fugir ao avistar os policiais. Assim ficou provado, tão somente, que em razão da atitude considerada suspeita pelos policiais a partir de critério subjetivos, revistaram o acusador supostamente encontraram a droga com ele.Em casos semelhantes, reiteradamente o STJ tem decido pela ilegalidade da busca pessoa e consequente ilegalidade das provas obtidas a partir dela. Veja-se, a título de exemplo, a ementa do acórdão abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito do agravado, que correu ao avistar os agentes públicos, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 7g (sete gramas) de cocaína e 1g (um grama) de maconha, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.943/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)”

O papel do Juiz é justamente avaliar a qualidade da prova. É confrontar a acusação com as provas produzidas e dizer sem têm qualidade suficiente para que possam fundamentar um decreto condenatório.

No presente caso, tenho que não possuem essa qualidade, por todos os motivos até aqui expostos.

No presente caso, as provas foram obtidas apenas após busca pessoal considerada ilegal, pelo fato de não estar amparada pela fundada suspeita de que trata o art. 244 do CPP. Por conseguinte a ilicitude da busca contamina toda a prova produzida, consoante inteligências do art. 157 do CPP. Portanto, se é certo que a mera localização da droga já não provaria que ela se destinasse à disseminação no seio social, o fato é que mesmo essa localização se encontra alcançada pela ilicitude da busca pessoal na forma realizada, pelo que não poderá ter serventia para qualquer fim. Logo, vez que outras provas além daquelas a partir da busca pessoa foram produzidas para sustentar a acusação de prática de tráfico de drogas, é evidente que não há provas suficientes para a expedição de um decreto condenatório. (...)”

Ante o contexto probatório verifica-se que a prova está contaminada na origem, de modo que não se apresenta idônea e portanto, imprestável a uma sentença condenatória. É importante frisar que não se está aqui a desqualificar o testemunho do policial que efetuou a prisão do acusado e prestou depoimento em juízo, mas apenas que não havia fundadas razões a justificar a busca pessoal do mesmo sem mandado e sem que houvesse elementos concretos a demonstrar fundada suspeita.

A materialidade delitiva, ou seja, a apreensão da droga, se deu após a busca pessoal sem observância do art. 244 do CPP, desse modo, se está no campo da ilegalidade, o que nulifica tanto a prisão quanto a prova da materialidade, pois contaminadas pela violação, antecedente, a direito fundamental. Eis como o Supremo Tribunal Federal considera situações semelhantes à dos autos em aplicação da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada:

E M E N T A: PROVA PENAL - BANIMENTO CONSTITUCIONAL DAS PROVAS ILÍCITAS (CF, ART. 5º, LVI) - ILICITUDE (ORIGINÁRIA E POR DERIVAÇO) - INADMISSIBILDADE - BUSCA E APREENSO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REALIZADA, SEM MANDADO JUDICIAL, EM QUARTO DE HOTEL AINDA OCUPADO - IMPOSSIBLIDADE - QUALIFICAÇO JURÍDICA DESSE ESPAÇO PRIVADO (QUARTO DE HOTEL, DESDE QUE OCUPADO) COMO "CASA", PARA EFEITO DA TUTELA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - GARANTIA QUE TRADUZ LIMITAÇO CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM TEMA DE PERSECUÇO PENAL, MESMO EM SUA FASE PRÉ-PROCESSUAL - CONCEITO DE "CASA" PARA EFEITO DA PROTEÇO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI E CP, ART. 150, § 4º, II) - AMPLITUDE DESSA NOÇO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM COMPREENDE OS APOSENTOS DE HABITAÇO COLETIVA (COMO, POR EXEMPLO, OS QUARTOS DE HOTEL, PENSO, MOTEL E HOSPEDARIA, DESDE QUE OCUPADOS): NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. BUSCA E APREENSO EM APOSENTOS OCUPADOS DE HABITAÇO COLETIVA (COMO QUARTOS DE HOTEL) - SUBSUNÇO DESSE ESPAÇO PRIVADO, DESDE QUE OCUPADO, AO CONCEITO DE "CASA" - CONSEQÜENTE NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL, RESSALVADAS AS EXCEÇES PREVISTAS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. - Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de "casa" revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Doutrina. Precedentes. - Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito ("invito domino"), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. Doutrina. Precedentes (STF). ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DA TRANSGRESSO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. - A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vexatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum". Doutrina. Precedentes. A QUESTO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTO DA ILICITUDE POR DERIVAÇO. - Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivaço. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, no pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A excluso da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivaço - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes. - A doutrina da ilicitude por derivaço (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, no obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes da persecução penal, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. - Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. - Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. - A QUESTO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)", v.g.. (STF, RHC 90376, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007, DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00113 EMENT VOL-02276- 02 PP-00321 RTJ VOL-00202-02 PP-00764 RT v. 96, n. 864, 2007, p. 510-525 RCJ v. 21, n. 136, 2007, p. 145-147) – destaques apostos.”

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria e materialidade, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, pois a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal
.

Portanto, havendo dúvida, esta, há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Agiu bem o juízo de primeiro grau, ao absolver o apelado
PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo penal, não merecendo qualquer correção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a absolvição do ora apelado
PEDRO HENRIQUE COELHO DA CRUZ
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da ilegal revista pessoal
.

É o meu voto.

Belém,
19
de novembro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 21/11/2024